Tribunal: CARF
Processo: 10880.947520/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.947520/2021-14
RESOLUÇÃO
2202-001.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos da conclusão do voto da relatora. Vencida a Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, que votou por julgar o mérito.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente),

RELATÓRIO
Trata de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Despacho
Decisório que decidiu pela homologação parcial das Declarações de Compensação (DCOMPs)
apresentadas pelo contribuinte, cujo crédito soma R$ 1.036.839,05, relativo ao período de
apuração julho/2013 (código de receita 2991), tendo sido reconhecido o valor de R$ 278.590,60.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947520/2021-14
2
O contribuinte alegou o seguinte em sua Manifestação de Inconformidade,
conforme resumo do relatório da decisão da DRJ:
Afirma que transmitiu, em 31/03/2013, o PER no 25540.89053.290415.1.2.04-0010,
com o fim de ser ressarcido do saldo de créditos de CPRB no montante de R$
278.590,60, apurado em relação às operações de exportação.
Em vinculação ao PER, apresentou a DCOMP no 31527.12317.150515.1.3.04-8158,
visando a compensação de débitos tributários apurados na competência 01/2015,
no valor de R$ 278.590,60, com os créditos referentes à exclusão das receitas de
exportação da base de cálculo da CPRB.
Relata que, após nova revisão de sua apuração, verificou que o saldo de créditos
passíveis de ressarcimento do período era maior do que aquele inicialmente
declarado, razão pela qual apresentou nova DCOMP no
39537.62568.181016.1.3.04-6376, vinculada ao débito referente à competência
09/2016, no valor originário de R$ 479.657,84.
Informa que a primeira DCOMP foi homologada, mas a segunda DCOMP, não.
Em seguida, em sede de preliminar, alega a nulidade do despacho decisório e
requer a suspensão do presente processo até o processamento final da DCTF
retificadora.
Aponta que o despacho decisório é lacônico e deficiente em sua fundamentação
tendo em vista que não apresenta os fundamentos considerados para a não
homologação da DCOMP em questão. Argumenta que, além de não apresentar
relatório fiscal, o despacho decisório glosa o seu direito ao crédito sob o
fundamento de que não teria crédito suficiente para realizar a compensação
pretendida.
Explica que, ao verificar a inclusão indevida de valores relacionados à venda de
bilhetes no exterior na base de cálculo da CPRB, retificou a DCTF e procedeu com a
compensação do crédito apurado. Diz, todavia, que a RFB não examinou a DCTF
retificadora e analisou a DCOMP relacionada àquela retificação.
Defende que essa situação dificultou o exercício da ampla defesa e do contraditório,
uma vez que não tem segurança do que efetivamente deve se defender, pois, não
sabe qual será o resultado da análise da DCTF retificadora.
Conclui que, como o crédito foi glosado antes da análise da DCTF retificadora, o
despacho decisório deve ser cancelado por nulidade.
Sustenta que a DCTF retificadora no 100.2013.2016.1831380889, enviada em
18/10/2016, está em malha para análise de eventuais inconsistências, e, por este
motivo, não houve a homologação da DCOMP no 9537.62568.181016.1.3.04-6376.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947520/2021-14
3
Desta forma, entende que o presente processo deve ser suspenso até o
processamento final da DCTF retificadora.
No mérito, expõe que o despacho decisório deve ser reformado, pois as receitas
decorrentes da venda de tickets/bilhetes no exterior, por serem receitas de
exportação, não estão inseridas na base de cálculo da CPRB.
Afirma que, ao revisar a apuração da CPRB, verificou a existência de pagamento
indevido na competência julho/2013, gerando o crédito relativo à primeira DCOMP
enviada, a qual foi integralmente homologada. Porém, ao revisar a apuração da
receita bruta, excluindo as receitas decorrentes da conta “Receita de Vendas OAL
(INTERNACIONAL)”, constatou um valor maior de crédito. Nesse sentido, refere que
retificou a DCTF em 18/10/2016, a qual aguarda análise, e enviou nova DCOMP.
Declara ainda que nos meses de abril, maio, novembro e dezembro de 2013, em
situação idêntica a dos autos, houve despacho decisório homologando as DCOMPs
enviadas, reconhecendo os créditos postulados.
Ao final, requer:
A) o acolhimento da preliminar de nulidade do despacho decisório em razão da falta
de motivação, eis que a DCTF retificadora, que origina o crédito, encontra-se em
malha;
B) caso não seja esse o entendimento, a suspensão do processo administrativo até a
apreciação final da DCTF retificadora no 00.2013.2016.1831380889, transmitida em
18/10/2016, referente à competência de julho/2013;
C) caso ambos os pedidos anteriores não sejam atendidos, seja julgada procedente
a presente manifestação de inconformidade, reconhecendo o crédito materializado
na DCOMP, tendo em vista a exclusão das receitas de vendas de tickets/bilhetes
internacionais da base de cálculo da CPRB; e
D) a extinção integral do crédito tributário exigido e o arquivamento do processo,
com base nos argumentos de mérito expostos e nos termos do inciso IX do art. 156
do CTN.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade em acórdão assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947520/2021-14
4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação das compensações efetuadas pelo contribuinte por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) depende da comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
(i)
que a decisão da DRJ seria nula por vício de clareza e fundamentação, tendo
em vista que há a afirmação de que a DCTF retificadora não teria sido
homologada, mas a Recorrente não foi intimada de qualquer decisão sobre
eventual análise dessa obrigação acessória; e
(ii)
no mérito, que as receitas decorrentes de vendas de tickets/bilhetes no
exterior não estão inseridas na base de cálculo da CPRB.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, a Recorrente aduz que retificou sua DCTF e apresentou DCOMP por ter
verificado que incluiu equivocadamente valores relacionados a venda de bilhetes no exterior na
base de cálculo da CPRB. Contudo, a Receita Federal não analisou a DCTF retificadora, mas sim a
DCOMP relacionada àquela retificação e não homologou seu pedido.
A Recorrente alega, em sua defesa administrativa, que a sua DCTF retificadora
estava retida pela malha fiscal para a análise de eventuais inconsistências, o que ocasionou a não
homologação da DCOMP. A referida DCOMP estaria relacionada aos créditos obtidos após a
retificação da DCTF.
A DRJ, em sua decisão, argumenta que a retificação da DCTF foi indeferida e que a
Recorrente tinha conhecimento desse resultado. Essa conclusão está baseada no extrato da DCTF
retificadora juntada pela própria Recorrente (fls. 35), no qual consta “Débitos indeferidos após
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.006 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947520/2021-14
5
análise”. Argumenta a Recorrente em seu Recurso Voluntário que nunca foi intimada sobre a
existência de decisão acerca da sua DCTF retificadora.
Não há nos autos a comprovação de que a Recorrente tenha sido intimada sobre a
decisão acerca da sua DCTF retificadora. Também não é possível verificar nos autos a razão pela
qual a retificação da DCTF foi indeferida. Por esse motivo, proponho a conversão do julgamento
em diligência para que sejam esclarecidos os seguintes quesitos:
1) Informar a motivação que levou a retenção da DCTF retificadora ativa da CPRB no
período de apuração julho/2013;
2) Esclarecer o período a que se refere e se a verificação da base de cálculo da CPRB
foi objeto do RPF 0819000201801033;
3) Informar se houve a análise da retificadora ativa da CPRB do período de apuração
do item 1 (julho/2013), esclarecendo se, em caso de apreciação, houve
oportunidade de impugnação da decisão, nos termos do Decreto 70.235/72, bem
como o número do processo administrativo a ele atribuído, se houver;
4) Em caso de não apreciação da DCTF retificadora ativa envolvendo a CPRB no
período de apuração indicado no item 1 (julho/2013), informar se o documento
ativo será apreciado ou não. Caso negativo, qual a fundamentação legal que
justifica o procedimento. Caso positivo, determina-se a realização de sua análise,
para subsidiar a análise do direito creditório.
Qualquer que seja o resultado, o Recorrente deve ser intimado do resultado da
diligência, oportunizando prazo de 30 dias para manifestação, antes do retorno a este CARF, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 182
DF CARF MF
Original